Tribunal: STF
Processo: Rcl 90079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Santo Donizeti de Paula em face de acórdão desta Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação constitucional, porquanto descabida a reclamação com fundamento em precedente sem efeito vinculante, inexistente usurpação da competência do STF bem assim ausente teratologia do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo meio processual cabível para reforma do julgado. Não é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.

    4. O acórdão reclamado não incorreu em quaisquer desses vícios de fundamentação. A pretensão da embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração.

    5. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte de obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.